Tribunal: TCU
Processo: 020.538/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Itaipava do Grajaú/MA contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares e o condenou em débito, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos atinentes a programas federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Gonzaga dos Santos Barros, ex-prefeito de Itaipava do Grajaú/MA, contra o Acórdão 7299/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto Sr. Luiz Gonzaga dos Santos Barros, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.